Tribunal: TCU
Processo: 007.321/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em desfavor de Vilmede Alves de Sousa (gestão: 2005-2008), como então prefeita de São Sebastião do Tocantins  TO, diante da total impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio n.o 1.473/2005 destinado à execução de sistema de abastecimento de água sob o montante de R$ 637.768,15 por meio do aporte de R$ 600.000,00 em recursos federais e de R$ 37.768,15 em recursos de contrapartida.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de Vilmede Alves de Sousa, como então prefeita (gestão: 2005-2008) de São Sebastião do Tocantins - TO, diante da total impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio n.o 1.473/2005 (Peça 1, fls. 65-85) destinado à execução do sistema de abastecimento d ́água sob o montante de R$ 637.768,15 por meio do aporte de R$ 600.000,00 em recursos federais e de R$ 37.768,15 em recursos de contrapartida; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis a Sra. Vilmede Alves de Sousa e o Sr. Francisco de Paula Vitor Moreira, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. José Wilson Pereira de Lima; 9.3. julgar irregulares as contas de Vilmede Alves de Sousa, Francisco de Paula Vitor Moreira e José Wilson Pereira de Lima, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19, caput , 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los ao pagamento do correspondente débito, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da referida dívida em favor da Fundação Nacional de Saúde, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência: Valor (em R$): 11/4/2006 240.000,00 4/9/2006 240.000,00 1o/6/2007 120.000,00 9.4. aplicar em desfavor de Vilmede Alves de Sousa, Francisco de Paula Vitor Moreira e José Wilson Pereira de Lima, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob os valores de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento das referidas dívidas ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.7. determinar que a unidade técnica envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação à Procuradoria da República no Estado do Tocantins, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.